Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-46.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais e materiais. Locação comercial em shopping center. Sentença de parcial procedência. Insurgência da locadora ré.

ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMNETO. Inocorrência. Hipótese que não se amolda àquelas previstas pelos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais e materiais. Locação comercial em shopping center. Sentença de parcial procedência. Insurgência da locadora ré.

ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMNETO. Inocorrência. Hipótese que não se amolda àquelas previstas pelos artigos 317 e 478, ambos do CC. Crise financeira advinda com a pandemia do covid-19. Efeitos deletérios que atingiram e afetaram a todos, indistintamente, e não apenas a situação da apelante, de modo que é inoponível à locatária. Decretos estaduais permitiram a continuidade dos serviços de construção civil, em razão de sua essencialidade. Além disso, os efeitos da pandemia que era conhecido pela apelante na data da contratação.

RESTITUIÇÃO DE VERBA DE "RES SPERATA" E PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. Culpa da apelante pela rescisão contratual. Devida a restituição integral do valor já pago pela autora apelada a título de res "sperata" que não utilizou a estrutura prometida pela ré. Pagamento de multa contratual pelo inadimplemento da ré devida nos termos do contrato (cláusulas 8.4 e 8.5). Pedido formulado expressamente pela autora, inexistindo a ocorrência de sentença ultra petita.

PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL APENAS PARA O INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. Possibilidade de sua consideração também para fixação da indenização pelo inadimplemento do locador. Semelhança com a lógica do Tema Repetitivo 971 C. STJ. Artigo 927, inciso III, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.